Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO DEMONSTRADA. MAIS DE UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL DO MESMO RAMO. NEGOCIAÇÃO EXPRESSA QUANTO À CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO PELOS VENDEDORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, o alienante do estabelecimento comercial não pode fazer concorrência ao adquirente nos cinco anos subsequentes à venda do negócio, sob pena de configurar concorrência desleal, a teor do art. 1.147 do Código Civil.
2. No caso dos autos, as partes inicialmente negociaram a compra e venda de metade das quotas sociais de duas sociedades empresariais, mas depois repactuaram a transferência da integralidade de uma delas ao sócio adquirente, devolvendo a integralidade da outra aos sócios originários.
3. Ressai evidente que o adquirente tinha ciência da continuidade do exercício da atividade empresarial pelos ex-sócios, ante o desfazimento da venda anterior de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais de uma das sociedades empresariais negociadas.
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
5. Recurso conhecido e não provido. Unânime.